Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
1. Mantido o contrato locatício em virtude de ausência de comunicação acerca do fim do ajuste, devem ser preservadas as cláusulas originais, inclusive no que concerne ao valor do aluguel, em observância à regra que os dispositivos fazem lei entre os pactuantes.
2. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
3. O mero inadimplemento contratual oriundo da negativa de renovar o negócio, não acarreta, por si só, ofensas morais.
4. Recurso não provido.